Tribunal: STF
Processo: ARE 1414968
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute a consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discutem questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP” (fl. 1, e-doc. 55).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 61).  



    2. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República e o precedente da tese do Tema 414 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 638.483), ao argumento de que, “sendo o benefício de natureza acidentária, independente da natureza da demanda, concessória ou revisional, a Justiça Estadual é competente para seu julgamento” (fl. 5, e-doc. 63). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta, ao fundamento de que “cumpre afastar a aplicação do Tema 414 do STF, no qual foi fixada a tese de que compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho, porquanto o presente caso trata de revisão do benefício de pensão por morte, e não de benefício acidentário” (fls. 1-2, e-doc. 70).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante relata “trata[r]-se de demanda de cumprimento de sentença em que o segurado postula a revisão do benefício acidentário, pela aplicação da variação integral do IRSM de fevereiro de 1994 nos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo, determinada em sede de ACP nº 0070714-80.2003.4.04.7000” (fl. 2, e-doc. 74).



    Argumenta que “os fundamentos infraconstitucionais do acórdão recorrido foram objeto do respectivo Recurso Especial, de modo que o Recurso Extraordinário trata apenas da violação ao texto constitucional. E quanto ao objeto do Recurso Extraordinário, a violação ao texto constitucional é frontal e direta” (fl. 2, e-doc. 74).



    Anota que “a Corte Regional reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar o cumprimento individual de sentença coletiva, embora o benefício objeto da execução seja de origem acidentária” (fl. 3, e-doc. 74).



    Ressalta que, “sendo o benefício de natureza acidentária, independente da natureza da demanda, concessória ou revisional, a Justiça Estadual é competente para seu julgamento. (...) Logo, o Tema 414/STF se aplica também aos pedidos de revisão de benefício acidentário, sendo incontroverso no acórdão recorrido a natureza acidentária do benefício” (fl. 4, e-doc. 74).



    Pede o provimento do presente recurso.  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.  



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta, por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral. 



    Superado esse óbice, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.  



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Federal relator assentou que, “independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário — se decorre ou não de acidente do trabalho —, aqui não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM no cálculo da renda mensal, como determinado na ação civil pública” (fl. 5, e-doc. 55). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho” (Tema 414):



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.410.019-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    É de se acolher a alegação do agravante quanto à afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de revisão de cálculo de renda mensal inicial, o benefício decorre de acidente de trabalho a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito.



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.406.485/PR, de minha relatoria, DJe 23.2.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.969/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.415.321/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2023; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.414.962/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.2.2023.



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a Justiça comum estadual ser competente para processar e julgar causas referentes à revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processamento e julgamento da presente causa.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de abril de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora